Tribunal: TJBA
Processo: 8002067-62.2022.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002067-62.2022.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DIOMEDES FELIX DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IBITIARA

Advogado(s)
:
JESSE MATOS LEAO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ERRO MATERIAL. PREMISSA FÁTICA CONSTATADA.
EMBARGOS DO MUNICÍPIO APELADO ACOLHIDOS,
COM EFEITOS INFRINGENTES
.
RECURSO DO APELANTE, PREJUDICADO.

Sentença que denegou o mandado de segurança, reconhecendo a prática de litigância de má fé pela parte Impetrante.

O v. Acórdão deu provimento ao recurso da Apelante, para o fim de condenar o Município a proceder ao recálculo do salário base do Impetrante. Erro material. Efeitos infringentes reconhecidos. Reforma do acórdão.

A Apelante, servidora pública municipal, no cargo de professora, defendeu ter preenchido os requisitos para a concessão da mudança para o nível III pela via acadêmica (pós-graduação), com o consequente pagamento da gratificação de 40% sobre o seu vencimento base, prevista no inciso III do §3º do art. 6º da Lei Municipal 126/2011. Alega que apesar do deferimento administrativo de mudança de nível, o Município não lhe concedeu o pagamento respectivo.

O cerne da questão recursal consistia na análise da omissão apontada quanto à progressão funcional, bem como da adequação da questão relativa ao piso salarial do magistério a partir da causa de pedir e pedido formulado na petição inicial. No entanto, confundida a discussão acerca da incorporação da progressão funcional e a aplicação do piso salarial nacional do magistério, prevaleceu o exame equivocado deste.

Evidenciado que não comprovou a Impetrante a ausência, à época, de concessão do aumento remuneratório compatível com a progressão auferida, no importe de 40% sobre o vencimento básico do Nível I, nos termos da Lei. Embora houvesse referência ao reajuste do piso salarial, o faz apenas como indicativo do cálculo do valor que seria devido para pagamento da remuneração correspondente ao nível III pleiteado, sem indicar que o ato impugnado, na verdade, não seria a omissão quanto à mudança de nível, como afirmado, mas sim a omissão quanto à adoção pelo município do Piso Nacional.

No tocante à pena de litigância de má-fé, não verifico, no caso, a presença das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC, nem evidência de dolo da parte destinado a causar prejuízo à parte contrária, de modo a permitir o afastamento da presunção de boa-fé da parte impetrante.

O fundamento do acórdão erigido sobre uma premissa fática equivocada constitui erro material a ensejar a correção do julgado por meio dos embargos de declaração Verificada que provimento da Apelação foi pautado em erro de premissa, decorrente de erro de material, devem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim dar provimento parcial ao recurso, reformando, em parte, a sentença recorrida, para afastar a imposição de multa, por litigância de má-fé imposta à Impetrante.

Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
Simultâneos
nº
8002067-62.2022.8.05.0243,
em que figuram como Embargantes/Embargados,
DIOMEDES FELIX DE OLIVEIRA

e

o
MUNICÍPIO DE IBITIARA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
ACOLHER
os Embargos Declaratórios do Apelado e JULGAR PREJUDICADOS o recurso do Apelante
, nos termos do voto da Relatora.